Tribunal: TJES
Processo: 5020895-54.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020895-54.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CMOS DRAKE S.A

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por CMOS Drake do Nordeste S. A. contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança preventivo impetrado com o objetivo de afastar a exigência do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) durante o exercício fiscal de 2022, com base na alegada inconstitucionalidade da cobrança por violação ao princípio da anterioridade tributária. A impetrante sustentou que a Lei Complementar n. 190/2022, que regulamentou a matéria, foi publicada apenas em 05-01-2022, razão pela qual sua eficácia estaria condicionada à observância das anterioridades anual e nonagesimal. Requereu também a restituição de valores recolhidos indevidamente. O Estado do Espírito Santo, em contrarrazões, defendeu a legalidade da cobrança com base em legislação estadual preexistente e sustentou a inaplicabilidade da anterioridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a cobrança do ICMS-DIFAL durante o exercício de 2022 deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal; (II) estabelecer se é cabível a restituição de valores pagos a título de DIFAL por meio de mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Tema 1.093 da repercussão geral (RE 1.287.019), reconhece a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL sem prévia edição de Lei Complementar veiculando normas gerais sobre a matéria, sendo necessária sua edição para conferir eficácia às leis estaduais existentes.

A exigência normativa foi suprida pela edição da Lei Complementar n. 190/2022, publicada em 05-01-2022, que em seu art. 3º expressamente condiciona sua eficácia à observância do princípio da anterioridade nonagesimal (CF, art. 150, III, “c”).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, declarou a constitucionalidade da cláusula de vigência da LC n. 190/2022, afastando a necessidade de observância da anterioridade anual, por não se tratar de instituição ou majoração de tributo, mas exigindo a observância da anterioridade nonagesimal.

A cobrança do DIFAL no Estado do Espírito Santo antes de 05-0-/2022 é indevida, devendo a segurança ser concedida parcialmente para afastar a exigibilidade do tributo nesse período.

Nos termos do Tema 1.262 da repercussão geral do STF, não é admissível restituição administrativa de indébito reconhecido judicialmente, sendo imprescindível a observância do regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.

A jurisprudência pacificada do STF (Súmulas 269 e 271) e o art. 14, § 4º, da Lei n. 12.016/2009 vedam a restituição de valores pagos indevidamente por meio de mandado de segurança, devendo a repetição de indébito ser pleiteada em ação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança do ICMS-DIFAL somente é válida a partir de 90 (noventa) dias após a publicação da Lei Complementar nº 190/2022, nos termos da anterioridade nonagesimal.

A anterioridade anual é inaplicável, por não haver instituição ou majoração de tributo.

A restituição de valores pagos a título de DIFAL deve observar o regime constitucional de precatórios e não pode ser obtida via mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 150, III, “b” e “c”; CF/1988, art. 100; EC nº 87/2015; LC nº 190/2022, art. 3º; Lei n. 12.016/2009, art. 14, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.287.019 (Tema 1.093), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24-02-2021; STF, ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29-11-2023; STF, Tema 1.262; STF, Súmulas 269 e 271; TJES, Apelação Cível n. 5007071-28.2022.8.08.0024, Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 13-05-2025; TJES, Apelação Cível n. 5013836-15.2022.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 27-06-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5020895-54.2022.8.08.0024.

APELANTE: CMOS DRAKE
DO NORDESTE
S. A.

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DES
EMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por CMOS Drake do Nordeste S. A. em face da respeitável sentença (id 8035533) que, nos autos do “mandado de segurança preventivo com pedido liminar” impetrado contra suposto ato coator atribuído ao Chefe da Subsecretaria de Estado da Receita da Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo, denegou a segurança pleiteada, que visava afastar a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) durante o exercício de 2022.

A controvérsia central do presente recurso
refere-se à
cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL), nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, durante o exercício de 2022, tendo em vista a publicação da Lei Complementar n 190, que regulamentou a matéria, somente em 5 de janeiro de 2022. A apelante sustent
ou
a violação ao princípio da anterioridade tributária anual, ao passo que o Estado do Espírito Santo, apelado, defende
u
a legalidade da exigência imediata.

A respeitável sentença de primeiro grau (id 8035533) denegou a segurança, alinhando-se à tese do ente estatal. Fundamentou o douto magistrado que a Lei Complementar n. 190/2022 não instituiu ou majorou tributo, mas apenas conferiu eficácia a uma cobrança já existente, prevista na Emenda Constitucional n. 87/2015 e na legislação estadual pertinente (Lei Estadual n. 10.446/2015). Desse modo, concluiu pela não sujeição da cobrança, em 2022, ao princípio da anterioridade.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento exarado pelo juízo
a quo
, a pretensão recursal merece prosperar.

A matéria em debate foi objeto de profunda e exaustiva análise pelo excelso Supremo Tribunal Federal. Em um primeiro momento, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.287.019
1
(Tema 1.093)
2
, a Suprema Corte assentou a indispensabilidade de lei complementar para veicular as normas gerais do ICMS-DIFAL, declarando a inconstitucionalidade de sua exigência com base apenas em convênio do CONFAZ. Naquela oportunidade, o Tribunal modulou os efeitos da decisão para que ela produzisse efeitos a partir do exercício financeiro de 2022, “aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal”, com o nítido propósito de evitar um vácuo legislativo e permitir que o Congresso Nacional sanasse a inconstitucionalidade a tempo.

Foi nesse contexto que sobreveio a Lei Complementar n. 190, sancionada em 4 de janeiro de 2022 e publicada no Diário Oficial da União em 5 de janeiro de 2022. A questão que se sucedeu, e que constitui o cerne deste recurso, foi determinar se a publicação da referida lei no início do exercício de 2022 autorizaria a cobrança imediata do tributo ou se, ao contrário, tal exigência deveria se submeter à regra constitucional da anterioridade, insculpida no art. 150, inciso III, alíneas ‘b’ (anual) e ‘c’ (nonagesimal), da Constituição da República.

A própria Lei Complementar n. 190/2022, em seu artigo 3º, previu que sua entrada em vigor deveria observar “o disposto na alínea ‘c’ do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal”. Tal dispositivo, por si só, já sinalizava a consciência do legislador de que a norma possuía natureza de instituição ou majoração de tributo, atraindo, no mínimo, a anterioridade nonagesimal. Ou seja, só seria possível a cobrança do Difal noventa dias após a publicação da lei, sendo este o entendimento sedimentado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI’s 7.066, 7.078 e 7.070.

Dito isso, conclui-se que o termo inicial para exigência do Difal no Estado do Espírito Santo é 90 (noventa) dias a partir de 05-01-2022 uma vez que: (1) a cobrança do Difal só é possível após a edição da Lei complementar n. 190/2022; (2) a lei estadual que estabeleceu a cobrança do Difal em momento anterior à Lei complementar n. 190/2022 está condicionada à edição desta; e (3) a eficácia da Lei complementar n. 190/2022 deu-se 90 (noventa) dias a partir da publicação dela. Neste sentido decidiu esta egrégia Corte conforme se extrai dos seguintes venerandos acórdãos:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR PARA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por d&amp;a decoração e ambientação Ltda. Contra sentença que, em mandado de segurança impetrado em desfavor do estado do Espírito Santo, denegou a segurança pleiteada. A impetrante sustenta a inexigibilidade do ICMS-difal e do adicional destinado ao fundo de combate à pobreza (fcp), até a edição de nova Lei Estadual em conformidade com a Lei Complementar nº 190/2022, requerendo, assim, o reconhecimento do direito de não recolhimento do tributo até o exercício financeiro subsequente à publicação de eventual nova norma estadual, observada a anterioridade nonagesimal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é exigível o ICMS-difal no estado do Espírito Santo sem a edição de nova Lei Estadual após a publicação da Lei Complementar nº 190/2022; (II) estabelecer se a cobrança do tributo deve observar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do tema nº 1.093 da repercussão geral (re 1287019), estabelece que a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS (difal), instituído pela EC nº 87/2015, depende de Lei Complementar que discipline normas gerais sobre a matéria. 4. A exigência legal foi satisfeita com a publicação da Lei Complementar nº 190/2022, tornando legítima a cobrança do ICMS-difal a partir da sua entrada em vigor, respeitado o princípio da anterioridade nonagesimal. 5. O STF modulou os efeitos da decisão para que a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-difal somente produzisse efeitos a partir do exercício financeiro de 2022, ressalvadas as ações judiciais em curso ajuizadas até 24/02/2021, data de conclusão do julgamento do tema 1.093. 6. O mandado de segurança foi impetrado em 03/05/2022, não se enquadrando na exceção prevista na modulação de efeitos, o que afasta a possibilidade de restituição ou afastamento da cobrança anterior a 2022. 7. A exigibilidade do ICMS-difal no estado do Espírito Santo prescinde da edição de nova Lei Estadual, pois já havia legislação local autorizadora, cuja eficácia foi condicionada à vigência da Lei Complementar nº 190/2022. 8. A cobrança do ICMS-difal no ano de 2022 somente é válida após a entrada em vigor da LC nº 190/2022, observada a anterioridade nonagesimal (art. 3º da LC 190/2022). 9. Sendo indevido o ICMS-difal no período de vacância da LC nº 190/2022, o adicional ao fundo de combate à pobreza (fcp), vinculado ao referido tributo, também se mostra inexigível no mesmo intervalo. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A cobrança do ICMS-difal exige a edição de Lei Complementar veiculando normas gerais, conforme decidido pelo STF no tema nº 1.093 da repercussão geral. 2. A modulação de efeitos do STF limita a inexigibilidade do tributo ao exercício financeiro de 2022, ressalvadas as ações judiciais ajuizadas até 24/02/2021. 3. A exigência do ICMS-difal no estado do Espírito Santo prescinde de nova Lei Estadual desde que exista legislação local autorizadora anterior e seja observada a anterioridade nonagesimal da LC nº 190/2022. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, b e c; EC nº 87/2015; LC nº 190/2022, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, re 1287019 (tema 1093), Rel. Min. Dias Toffoli, plenário, j. 24.02.2021; STF, adi 5469 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17.08.2021; TJES, Apciv 024200163475, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 03.05.2022; TJES, Apciv 00166773920208080024, Rel. Des. Jorge do nascimento viana, j. 28.06.2022. (Apelação cível n. 5013836-15.2022.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Publ. 27-06-2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO POR MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA. I. Caso em exame remessa necessária cível referente a mandado de segurança impetrado por bunzl equipamentos para proteção individual Ltda. , dental sorria Ltda. E outros contra ato do subsecretário da secretaria da Fazenda Estadual do Espírito Santo, objetivando o reconhecimento do direito de não recolhimento do ICMS-difal em operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes, até a edição de Lei Complementar que respeite a anterioridade nonagesimal e anual. II. Questão em discussão há duas questões em discussão: (I) definir se o recolhimento do ICMS-difal nas operações interestaduais com consumidor final não contribuinte deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal; (II) estabelecer se é possível a repetição de indébito tributário via mandado de segurança. III. Razões de decidir 1. O Supremo Tribunal Federal, no tema 1.093 da repercussão geral, decidiu pela inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-difal sem prévia edição de Lei Complementar, estabelecendo a modulação dos efeitos para o exercício financeiro de 2022, ressalvadas as ações ajuizadas até 24.02.2021. 2. A Lei Complementar n. 190/2022 regulamentou a cobrança do ICMS-difal, estabelecendo que a exigência do tributo deve observar a anterioridade nonagesimal, mas não a anual, por não se tratar de criação ou majoração de tributo. 3. O mandado de segurança não é meio hábil para obtenção de repetição de indébito tributário, nos termos das Súmulas nº 269 e 271 do STF, que condicionam a devolução a pedido administrativo ou judicial específico, conforme previsto no art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009. 4. A sentença de primeiro grau é parcialmente confirmada, afastando a condenação do ente público à restituição de valores, limitando-se ao reconhecimento do direito à restituição por meio próprio. IV. Dispositivo e tese sentença parcialmente confirmada. Tese de julgamento: O ICMS-difal, instituído pela Lei Complementar n. 190/2022, deve observar a anterioridade nonagesimal para a produção de efeitos. O mandado de segurança não é meio adequado para a repetição de indébito tributário, sendo necessária via administrativa ou judicial própria. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, c; Lei Complementar n. 190/2022, art. 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §4º. Jurisprudência relevante citada: STF, tema 1.093 (re 1.287.019); STF, adi nº 5.469; STJ, EDCL no RESP n. 1.951.855/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio domingues, primeira turma, j. 13/03/2023. (Remessa necessária n. 0004462-94.2021.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, Publ. 15-06-2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. SUPERVENIÊNCIA DA LC 190/2022. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. COBRANÇA AUTORIZADA A PARTIR DE 05/04/2022. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo estado do Espírito Santo contra sentença que concedeu segurança à empresa bel micro computadores Ltda, assegurando o direito de não recolher o ICMS-difal em relação às operações interestaduais realizadas em 2022 com consumidores finais não contribuintes do imposto. A decisão também determinou que o fisco estadual se abstivesse de realizar atos de constrição sobre o crédito tributário questionado. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) determinar se a exigência do ICMS-difal no exercício de 2022 depende da observância da anterioridade anual ou apenas da anterioridade nonagesimal; e (II) estabelecer a partir de qual momento a cobrança do tributo se torna válida após a publicação da Lei Complementar 190/2022. III. Razões de decidir 3. A cobrança do ICMS-difal exige a edição de Lei Complementar, conforme entendimento firmado pelo STF no tema 1093 da repercussão geral. 4. A Lei Complementar 190/2022, publicada em 05/01/2022, regulamenta a exigência do ICMS-difal, atendendo ao requisito estabelecido pelo STF. 5. O STF, ao julgar as adis 7066, 7070 e 7078, reconhece a constitucionalidade da cláusula de vigência da LC 190/2022, determinando que sua eficácia ocorra apenas após 90 dias da publicação (princípio da anterioridade nonagesimal), ou seja, a partir de 05/04/2022. 6. A decisão de primeiro grau, ao afastar integralmente a cobrança do ICMS-difal no ano de 2022, não se alinha ao entendimento consolidado pelo STF, devendo ser reformada para autorizar a exigência do tributo a partir de 05/04/2022. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A cobrança do ICMS-difal, instituída pela EC 87/2015, exige regulamentação por Lei Complementar, conforme decidido pelo STF no tema 1093 da repercussão geral. 2. A Lei Complementar 190/2022 atende a esse requisito e possui eficácia apenas após 90 dias de sua publicação, nos termos do princípio da anterioridade nonagesimal. 3. A exigência do ICMS-difal pelo estado do Espírito Santo é válida apenas a partir de 05/04/2022, sendo indevida a cobrança do tributo no período de 01/01/2022 a 04/04/2022. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, b; art. 155, § 2º, VII e VIII. LC 87/1996. LC 190/2022, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, re 1.287.019 (tema 1093), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.02.2021; STF, adis 7066, 7070 e 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023. TJ-ES, apelação cível 5008411-07.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 29.05.2024; TJ-ES, apelação cível 5010244-60.2022.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 05.06.2024. (Apelação cível n. 5007071-28.2022.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, Publ. 13-05-2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. TEMA 1.093 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL INAPLICÁVEL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL APLICÁVEL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o tema n. 1.093 da repercussão geral, sedimento que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n. 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. Na ocasião, restou decidido que as leis locais que previam a cobrança do ICMS-Difal teriam sua eficácia suspensa até a superveniência da lei complementar federal, destinada à disciplina de normais gerais, o que, na prática, deu azo à edição da Lei Complementar Federal n. 190/2022. 2. No que se refere à discussão alusiva à incidência dos princípios da anterioridade de exercício e anterioridade nonagesimal, o Pretório Excelso, quando do julgamento das ADI 7066, 7078 e 7070, sedimentou por completo a discussão travada, decidindo que a previsão contida no art. 3º da Lei Complementar Federal n. 190/2022 é constitucional e impõe a observância da anterioridade nonagesimal. 3. Na mesma ocasião, rechaçou a Suprema Corte a aplicação do princípio da anterioridade anual para a cobrança do ICMS-Difal, uma vez que “a LC 190/2022 não criou tributo, mas apenas estabeleceu regra de repartição de arrecadação tributária”, consoante voto que prevaleceu, proferido pelo Ministro Relator Alexandre de Moraes. 4. Recurso de apelação conhecido e provido em parte. (Apelação cível n. 5006445-09.2022.8.08.0024, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara, data do julgamento: 24-07-2024).

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS-DIFAL – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1 – Em razão da controvérsia acerca da necessidade de edição de Lei Complementar visando à cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS-DIFAL, a matéria foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema nº 1.093), na qual restou fixada a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 2 - Na ocasião, assentou a Suprema Corte que “são válidas as leis estaduais ou distritais editadas após a EC 81/2015, que preveem a cobrança do DIFAL nas operações e prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto. No entanto, não produzem efeitos enquanto não editada lei complementar dispondo sobre o assunto”. 3 – Constatada a necessidade de Lei Complementar para amparar a cobrança, foi editada a LC n° 190/2022 que, alterando a Lei Complementar n° 87/96, regulamentou a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. 4 - Embora a Lei Estadual que passou a exigir o diferencial de alíquotas seja anterior à lei complementar tributária nacional, com ela se tornou eficaz, não havendo falar em necessidade de edição de novas leis estaduais para fins de exação do ICMS-DIFAL. 5 - Deve ser observada, todavia, a anterioridade nonagesimal, porquanto referida legislação, de forma expressa, determinou que a produção de efeitos estaria condicionada à observância ao disposto no artigo 150, III, alínea “c” da Constituição Federal (noventena). 6 – Recurso parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (Apelação Cível n. 5010690-63.2022.8.08.0024, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, data do julgamento: 17-05-2024).

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DO ICMS-DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022 – INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL E APLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL – PREVISÃO EXPRESSA NA LC 190/2022 – OPÇÃO DO LEGISLADOR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Reconhecida a validade das leis dos estados e do Distrito Federal editadas após a EC 87/2015, que preveem o DIFAL-ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, o STF decidiu que estas passariam a produzir efeitos a partir da edição da competente Lei Complementar. 2. Instituída a cobrança do DIFAL-ICMS nas operações e prestações interestaduais desta espécie no Estado do Espírito Santo em lei posterior à EC 87/2015, reputa-se válida a Lei Estadual n.º 10.446/2015, cuja produção de efeitos fica condicionada à vigência da LC 190/2022. 3. A produção de tais efeitos não deve se sujeitar ao princípio da anterioridade anual, uma vez que não houve a instituição ou majoração de tributo, e sim a mera continuidade da cobrança tributária do ICMS-DIFAL, devendo ser considerada regular no ano de 2022. 4. Lado outro, a cobrança do tributo deve respeitar a anterioridade nonagesimal, pois o artigo 3º da Lei Complementar nº 190/2022 faz referência expressa quanto à observância da alínea “c” do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada. (Apelação cível n. 5037857-55.2022.8.08.0024, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, data do julgamento: 16-11-2023).

Dessa forma, o entendimento firmado na respeitável sentença recorrida, embora compreensível no contexto de incerteza jurídica que antecedeu a decisão final do excelso STF, encontra-se hoje superado por precedente vinculante (art. 927, III, do CPC). As razões da apelante, portanto, estão em perfeita consonância com a jurisprudência pacificada da mais alta Corte do país e deste egrégio Tribunal de Justiça.

Lado outro, saliento que não se afigura possível restituição tributária administrativa uma vez que o excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento que teve reconhecida a repercussão geral assentou o entendimento de que “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal” (Tema 1262).

Por fim, as demais pretensões deduzidas pela apelante não estão em conformidade com a jurisprudência que versa sobre a matéria, motivo pelo qual não podem ser acolhidas.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso e reformo a respeitável sentença para conceder parcialmente a segurança no sentido de reconhecer não ser devido pela impetrante o Difal ao Estado do Espírito Santo, até 90 (noventa) dias a partir da publicação da Lei Complementar n. 190/2022, devendo eventual restituição ser feita com observância do regime constitucional de precatórios.

Condeno o Estado do Espírito Santo ao ressarcimento das custas processuais adiantadas pela impetrante, conforme comprovante de pagamento de id 8035493 - p. 2-3. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

1
RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021.

2
Tema 1093 - Necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional nº 87/2015.

Tese: A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N. 5020895-54.2022.8.08.0024

APELANTE:
CMOS DRAKE DO NORDESTE S. A

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

DIVERGÊNCIA PARCIAL

Eminentes Pares. A despeito dos sempre substanciosos votos proferido pelo ínclito Relator,
neste caso
ouso dele em divergir parcialmente.

O Supremo Tribunal Federal, através do Tema 1.262, firmado na dinâmica da repercussão geral, reafirmou a orientação consolidada no Tema 831 (RE 889.173, transitado em julgado em 05/11/2018), segundo a qual os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de decisões judiciais devem ser realizados exclusivamente por meio da expedição de precatórios ou requisições de pequeno valor (RPVs), nos termos do artigo 100, CF/1988.

Contudo, mesmo após a fixação desse entendimento, a determinação de pagamento via precatórios continua sendo inaplicável às condenações proferidas em mandado de segurança, porquanto, conforme as Súmula 269 e 271 do Excelso Pretório, essa via processual não equivale a uma ação de cobrança e não pode gerar efeitos patrimoniais pretéritos (Súmula 271).

Confira-se, nesse sentido, o elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. EFICÁCIA DA SENTENÇA. COMPREENSÃO DO TEMA N . 1.262/STF DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DO INDÉBITO VIA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO ONDE FEITA A RESTITUIÇÃO OU O RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DO INDÉBITO VIA PRECATÓRIOS OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR . IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA EM ESPÉCIE (DINHEIRO).
1. Sob o aspecto material, em matéria tributária, o mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de ação de repetição de indébito (ação de cobrança). Desta forma, a concessão da segurança, via de regra, não permite o reconhecimento de créditos do contribuinte relacionados a indébitos tributários pretéritos (quantificação) e também não permite a execução via precatórios ou requisições de pequeno valor - RPV's. Precedentes: AgInt no REsp. n. 1.949.812 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 02.10.2023; AgInt no REsp. n. 1.970.575 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 08.08.2022; Súmula n. 269/STF; Súmula n. 271/STF. 2. Consoante a Súmula n. 213/STJ, o mandado de segurança é meio apto a afastar os óbices formais e procedimentais ao Pedido Administrativo de Compensação tributária. Nessas condições, ele pode sim, indiretamente, retroagir, pois, uma vez afastados os obstáculos formais a uma compensação já pleiteada administrativamente (mandado de segurança repressivo), todo o crédito não prescrito outrora formalmente obstado poderá ser objeto da compensação. Do mesmo modo, se a compensação for pleiteada futuramente (mandado de segurança preventivo), todo o crédito não prescrito no lustro anterior ao mandado de segurança poderá ser objeto da compensação. Em ambas as situações, a quantificação dos créditos (efeitos patrimoniais) ficará a cargo da Administração Tributária, não do Poder Judiciário. [...] 5. Muito embora a sentença mandamental tenha, em alguma medida, eficácia declaratória, a Súmula n. 461/STJ ("O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado") em nenhum momento se referiu ao mandado de segurança e em nenhum momento permitiu a restituição administrativa em espécie (dinheiro). Por tais motivos, a sua aplicação ao mandado de segurança se dá apenas mediante adaptações: 1ª) somente é possível a compensação administrativa; 2ª) jamais será permitida a restituição administrativa em (espécie) dinheiro ou 3ª) o pagamento via precatórios/RPV. A restituição permitida é aquela que se opera dentro do procedimento de compensação apenas já que a essa limitação se soma aqueloutra das Súmulas n.n. 269 e 271/STF, que vedam no mandado de segurança a possibilidade da restituição administrativa em espécie (dinheiro) ou via precatórios. 6. Realizado o julgamento do Tema n. 1.262/STF da repercussão geral, em não havendo notícia da expressa superação dos enunciados sumulares 269 e 271 do STF que vigem há décadas - conforme o exige o art. 927, § 4º, do CPC/2015, é de se presumir que permaneçam em vigor, devendo ser obedecidos na forma do art. 927, IV, também do CPC/2015. Assim, a leitura do precedente formado no Tema n. 1.262/STF, em relação ao mandado de segurança, deve ser feita tendo em vista as ações transitadas em julgado com conteúdo condenatório, a despeito das referidas súmulas e da jurisprudência deste STJ que veda, no mandado de segurança, a repetição de indébito tributário pela via dos precatórios e RPV's.
(STJ - REsp: 2135870 SP 2024/0126047-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2024).

Ainda nesse cenário,
o
art. 165, I, do Código Tributário Nacional assegura ao contribuinte o direito à repetição de tributos pagos indevidamente, hipótese que alcança o ICMS-DIFAL recolhido durante o período de anterioridade nonagesimal da Lei Complementar nº 190/2022.

A pretensão, inclusive, e admitida por este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. TEMA 1093. MODULAÇÃO. VALIDADE DA LEI ESTADUAL 11.181/20. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO NÃO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO A PARTIR DE 05/01/2022. EDIÇÃO DA LC ESTADUAL 190. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. [...]
5. Voltando-se a pretensão autoral apenas ao exercício de 2022, há para a impetrante o direito a não se ver sujeita à exigência do ICMS-DIFAL relativo às operações de vendas interestaduais para não contribuintes do ICMS realizadas no período compreendido entre 01/01/2022 e 04/04/2022, bem como de obter a restituição ou compensação de eventuais valores recolhidos indevidamente entre 01/01/2022 e 04/04/02022, observando-se, para tanto, a sistemática dos Capítulos IX e XII, do RICMS/ES.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível nº 5004664-49.2022.8.08.0024, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 04/07/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – COBRANÇA DO ICMS-DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022 – INAPLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE ANUAL E APLICABILIDADE DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL – PREVISÃO EXPRESSA NA LC 190/2022 – IMPROCEDÊNCIA DAS ADI’S 7066, 7070 E 7078 – RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO – RECURSO DA IMPETRANTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Reconhecida a validade das leis dos estados e do Distrito Federal editadas após a EC 87/2015, que preveem o DIFAL-ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, o STF decidiu que estas passariam a produzir efeitos a partir da edição da competente Lei Complementar. 2. Instituída a cobrança do DIFAL-ICMS nas operações e prestações interestaduais desta espécie no Estado do Espírito Santo em lei posterior à EC 87/2015, reputa-se válida a Lei Estadual n.º 10.446/2015, cuja produção de efeitos fica condicionada à vigência da LC 190/2022. 3. A produção de tais efeitos não deve se sujeitar ao princípio da anterioridade anual, uma vez que não houve a instituição ou majoração de tributo, e sim a mera continuidade da cobrança tributária do ICMS-DIFAL, devendo ser considerada regular no ano de 2022. Lado outro, a cobrança do tributo deve respeitar a anterioridade nonagesimal, pois o artigo 3º da Lei Complementar nº 190/2022 faz referência expressa quanto à observância da alínea “c” do inciso III do artigo 150 da Constituição Federal. Improcedência das ações diretas de inconstitucionalidade nº 7066, 7070 e 7078 reconhecida pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal.
4. Quanto à repetição do indébito, a Impetrante pretende seja assegurado seu direito de reaver os valores recolhidos ao Estado do Espírito Santo, referentes ao DIFAL, também sob a forma de restituição, uma vez que a r. sentença deferiu apenas sob a forma de compensação. Nesta seara, ainda que não seja possível a prolação de sentença condenatória em Mandado de Segurança, mostra-se viável o provimento de natureza declaratória, no qual o órgão jurisdicional se limita a reconhecer o direito à compensação ou restituição de eventuais indébitos recolhidos anteriormente à impetração e não atingidos pela prescrição. 5. Destarte, a sentença declaratória de existência de crédito tributário se presta não só para embasar pedido de compensação, como também para amparar o pleito de restituição da quantia devida, seja pela via administrativa ou mediante ajuizamento de ação própria, onde serão analisados os requisitos para que o contribuinte substituto obtenha eventual restituição/compensação.
[...] (TJES, Apelação nº 0002839-92.2021.8.08.0024, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 13/08/2024)

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS-DIFAL. COBRANÇA EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. APLICAÇÃO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo e pela empresa Gripmaster Ltda. contra sentença que declarou o direito da impetrante de não recolher ICMS-Difal e Fundo de Combate à Pobreza (FCP) em operações interestaduais com consumidor final não contribuinte, até 1º de janeiro de 2023. O Estado busca a reforma da sentença, defendendo a exigibilidade do ICMS-Difal sem observância das anterioridades anual e nonagesimal. Gripmaster requer a suspensão da cobrança até nova lei estadual e, subsidiariamente, a restituição dos valores pagos indevidamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a cobrança do ICMS-Difal a partir de 2022, observando a anterioridade nonagesimal; (ii) determinar se há direito à compensação ou restituição dos valores recolhidos indevidamente entre 01/01/2022 e 04/04/2022. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078, reconhece a validade da Lei Complementar nº 190/2022, estabelecendo que sua eficácia deve observar apenas a anterioridade nonagesimal, afastando a necessidade de anterioridade anual. A tese fixada no Tema 1093 (RE 1287019) pelo STF exige a edição de lei complementar para a cobrança do ICMS-Difal nas operações interestaduais com consumidor final não contribuinte, aplicando-se a modulação de efeitos para que a cobrança se inicie no exercício seguinte à publicação da lei. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça confirma que o ICMS-Difal pode ser exigido a partir de 05 de abril de 2022, observada a anterioridade nonagesimal, pois não se trata de instituição ou majoração de tributo.
Quanto à compensação ou restituição, a empresa tem direito à devolução dos valores indevidamente recolhidos no período anterior à aplicação da Lei Complementar nº 190/2022, respeitado o prazo de prescrição quinquenal.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos parcialmente providos. Tese de julgamento: A cobrança do ICMS-Difal nas operações interestaduais com consumidor final não contribuinte pode ocorrer a partir de 05 de abril de 2022, observada a anterioridade nonagesimal da Lei Complementar nº 190/2022. É cabível a restituição ou compensação de valores recolhidos indevidamente entre 01/01/2022 e 04/04/2022. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "c"; LC nº 190/2022, art. 3º; EC nº 87/2015. Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2023; STF, RE 1287019 (Tema 1093), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.02.2021; TJES, Apelação Cível nº 0004696-76.2021.8.08.0024, Rel. Des.a Marianne Júdice de Mattos, j. 18.12.2023. (TJES, Apelação nº 5030472-56.2022.8.08.0024, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 16/10/2024).

Por todo o exposto, rogando mais uma vez todas as vênias,
inauguro parcial divergência para admitir a compensação dos valores
dos débitos relativos ao ICMS-DIFAL

n
o período compreendido
entre
01/01/2022 a 04/04/2022
(
anterioridade nonagesimal
)
,
afastando, como externado pelo eminente Relator, a sua submissão ao regime dos precatórios.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ